Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-12.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002167-12.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 284.309.301-59 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), GEZANA LIMA DA SILVA SANTANA - CPF: 031.840.081-26 (RECORRIDO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1002167-12.2022.8.11.0004

Recorrente:
Gezana Lima da Silva Santana

Recorrida:
Maria Conceição de Sousa Teixeira

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – PROPOSITURA DE DEMANDA COM PEDIDOS IDÊNTICOS À OUTRA JÁ JULGADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DECLARADA NULA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA- NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1º a 4º do art. 337 do CPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1002167-12.2022.8.11.0004

Recorrente:
Gezana Lima da Silva Santana

Recorrida:
Maria Conceição de Sousa Teixeira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Conceição de Sousa Teixeira
.

Ação:
de cobrança.

Sentença
(Id. 162226043)
:
julgou parcial procedente o pedido da exordial, determinado o pagamento do saldo remanescente do contrato de compra e venda de veículo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 162226044): defende a reforma da sentença a quo para que seja a demanda julgado improcedente, ante a nulidade do negócio jurídico já julgado em outro processo.

Contrarrazões (Id. 150314169):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1002167-12.2022.8.11.0004

Recorrente:
Gezana Lima da Silva Santana

Recorrida:
Maria Conceição de Sousa Teixeira

VOTO

Trata-se de Recurso Cível Inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, de ação de cobrança proposta pela recorrida em desfavor da recorrente, na qual visa o recebimento de valores decorrente de venda de veículo.

Em detido exame, constato que a demanda ajuizada pela parte recorrida (proc. nº 1001438-54.2020.8.11.0004) possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido que o presente feito judicial, devendo, portanto, ser reconhecida a coisa julgada, com fulcro no inciso V do artigo 337 do Código de Processo Civil.

Saliento que a parte recorrida ingressou com a presente ação em 24/03/2022, sendo que, tal fato já foi discutido por meio demanda judicializada em 15/07/2020 (proc. nº 1001438-54.2020.8.11.0004), e o

feito julgado extinto, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso, e com trânsito em julgado em 17/03/2022.

Por tais razões, há de ser reconhecida a coisa julgada, tendo em vista a reprodução, pelo recorrido, de ação idêntica a outra já decidida com sentença transitada em julgado.

Sendo assim, tendo em vista o reconhecimento da prejudicial de mérito da coisa julgada, descabe a análise da matéria trazida nas peças.

Conclusão:

Por estas razões, com o reconhecimento da coisa julgada de ofício, conheço do recurso e

o
JULGO PREJUDICADO,

EXTINGUINDO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o art.485, V, do Código de Processo Civil, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023